Tribunal: TJSP
Processo: 1005884-48.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. Associação de proteção veicular. Seguradora. Revelia. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Prescrição trienal. Art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Reconhecimento prescrição. Recurso provido.